Tribunal: STF
Processo: HC 213278
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS — ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL — ART. 28-A DO CPP — NORMA DE NATUREZA HÍBRIDA — POSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO — — LIMITE — RECEBIMENTO DA DENÚNCIA — PRECEDENTES — ORDEM DENEGADA.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça por meio do qual a Sexta Turma negou provimento a agravo regimental no AREsp 1.906.502/SP.



     



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 1 ano e 4 meses de detenção, em regime aberto, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por 1 ano, ante a prática dos crimes dos arts. 303, §1º, e 306 do Código de Trânsito Brasileiro (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante). A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de 2 salários mínimos.



     



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proveu parcialmente a apelação da defesa, redimensionando a pena para 1 ano e 2 meses de detenção. O prazo de suspensão da carteira de habilitação foi reduzido para 4 meses e 20 dias, e a sanção pecuniária, fixada em 1 salário mínimo. Embargos de declaração foram rejeitados. Recurso especial foi inadmitido pela Presidência da Seção de Direito Criminal.



     



    4. Formalizado agravo ao STJ, o Ministro Presidente dele conheceu para não conhecer do recurso especial, ao que se seguiu a interposição de agravo interno.



     



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, argumentando com base na retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal e art. 2º, parágrafo único, do Código Penal), sustenta ser cabível o oferecimento de acordo de não persecução penal, a teor do art. 28-A do CPP. Ressalta que o paciente é primário, com bons antecedentes.



     



    6. Requer, liminarmente, a suspensão do processo-crime, abrindo-se oportunidade para o Ministério Público propor o referido acordo. Busca, no mérito, a confirmação da providência.



     



    É o relatório. Decido.



     



    7. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da retroatividade da norma que instituiu o acordo de não persecução penal (art. 28-A do Código de Processo Penal), a alcançar fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, considerada sua natureza híbrida (processual e material). A Corte, porém, de modo a conciliar a retroatividade da norma penal benéfica com a aplicabilidade imediata da norma processual (art.2º do CPP, tempus regit actum), definiu como limite a data de recebimento da denúncia, quando se inaugura o processo-crime, no que o instituto tem como finalidade justamente evitar que isso ocorra. Esgota-se, portanto, na fase pré-processual. Nessa linha:



     



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”. (HC 191.464 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020) - grifei



     



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Lei nº 13.964/19. Aplicação retroativa. Oferecimento de acordo de não persecução criminal. Feito em que já havia sido oferecida denúncia, havendo sentença penal condenatória, confirmada em sede recursal, antes da entrada em vigor do novo diploma legislativo. Impossibilidade na hipótese. Precedentes. 1. O acordo de não persecução penal instituído pela Lei nº 13.964/19 esgota-se na fase pré-processual, não incidindo em casos em que, como o presente, já ocorreu o oferecimento da denúncia. 2. Agravo regimental não provido. (RHC 200.311 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 04.08.2021)



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP), introduzido pela Lei 13.964/2019, esgota-se na fase pré-processual, não sendo possível aplicá-lo ao presente feito. Precedentes. [...]. 5. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.254.952 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.11.2021)



     



     8. No caso dos autos, quando entrou em vigor a Lei nº 13.964/2019, já havia sido proferida sentença condenatória (documento nº 4, fl. 78), sendo inviável o oferecimento do acordo de não persecução penal.



      



    9. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RI/STF, denego a ordem.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator